Tribunal: STF
Processo: ARE 1116128
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COMPENSAÇÃO PRETÉRITA AOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE NÃO COMPROVADA. SELIC. LEGITIMIDADE. CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. A compensação pode ser discutida em sede de Embargos à Execução, principalmente após o advento da Lei n° 8.383/91, desde que a contraposição à exigência fiscal tenha por fundamento compensação já realizada. 



    2. A compensação intentada na esfera administrativa foi devidamente processada e restou indeferida. Extrai-se da respectiva análise que todas as decisões estão devidamente fundamentadas, não evidenciando qualquer vício que suscite sua nulidade, única hipótese, na espécie, capaz de ensejar eventual revisão do procedimento. 



    3. Perscrutar a validade de supostos créditos que foram legitimamente rejeitados na esfera administrativa, com o objetivo de aferir se são suficientes à quitação da dívida exequenda, equivale a proceder à compensação em sede de embargos, o que é vedado, consoante o art. 16, § 3° da Lei n° 6.830/804. 



    4. Embora o art. 332 do CPC permita a produção de todos os meios de prova legais, bem como os moralmente legítimos, de forma a demonstrar a verdade dos fatos, é certo que a referida norma não autoriza a realização da prova que se mostre desnecessária ou impertinente ao julgamento do mérito da demanda, não constituindo a negativa hipótese de cerceamento de defesa.



    5. Verificada a impossibilidade de validação de créditos compensáveis em embargos à execução fiscal, desnecessária a produção de prova pericial para os fins pretendidos pela embargante, não havendo qualquer irregularidade quanto ao seu indeferimento. 



    6. Recurso desprovido." 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 93, IX e X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Com efeito, consoante consignado no decisum recorrido, no que tange à alegação de violação do art. 93, IX, da Constituição, cabe referir que, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, a jurisprudência desta Suprema Corte não admitia a interposição de agravo a ela dirigido contra a decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Vide:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010)



    Essa orientação foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC 2015). Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. QUESTÕES REMANESCENTES: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Ao examinar a admissibilidade de Recurso Extraordinário com capítulos independentes e autônomos, o Tribunal de origem aplicou precedente formado sob o rito da repercussão geral para algumas questões e óbices de outra natureza para os demais pontos. 2. As decisões de admissibilidade com esse perfil têm sido apelidadas de mistas (ou complexas). 3. Tais decisões comportam duas espécies de recursos: agravo interno quanto às matérias decididas com base em precedente produzido sob o rito da repercussão geral (CPC, art. 1.030, § 2º); e agravo do art. 1.042 do CPC quanto aos aspectos resolvidos por outros tipos de fundamentos. 4. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 5. Embora cabível quanto aos outros óbices, o recurso não merece prosperar. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC quando não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado na causa, já considerada, nesse montante global, a elevação efetuada na decisão anterior (CPC/2015, art. 85, § 11)”. (ARE 1.115.707-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/8/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO RECLAMADA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º) PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 29.093-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/8/2018)



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO MATÉRIA PENAL PRIMEIRO AGRAVO ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPOSSIBILIDADE SÚMULA 279/STF OFENSA AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA INOCORRÊNCIA SEGUNDO AGRAVO UTILIZAÇÃO DESSA ESPÉCIE RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE, EMANADA DE TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR, FAZ INCIDIR, NO CASO, A DISCIPLINA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL INADMISSIBILIDADE (CPC, ART. 1.042, CAPUT, IN FINE) PRECEDENTES PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NÃO ACOLHIMENTO EFICÁCIA EX TUNC, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO PENAL, AO JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DE APELO EXTREMO CONFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1.128.701-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 28/8/2018)



    Além disso, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI. APROVEITAMENTO. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELA ADMINISTRAÇÃO FISCAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.305.038-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux — Presidente, DJe de 27/4/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. RECLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO E DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO CONSTITUCIONAL IMEDIATA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a controvérsia relativa à validade da certidão de dívida ativa que dá embasamento a execução fiscal pressupõe a análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório constante dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 775.767-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2014)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente